Tribunal: TJSP
Processo: 1011249-36.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. Autora que pretende o reembolso das despesas com tratamento realizado com médico especialista não credenciado, bem como, pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, afastando os danos morais. Insurgência da requerida. Custeio de procedimento cirúrgico e honorários de médico não conveniado. Honorários do médico. Não houve a comprovação de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. Autora que pretende o reembolso das despesas com tratamento realizado com médico especialista não credenciado, bem como, pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, afastando os danos morais. Insurgência da requerida. Custeio de procedimento cirúrgico e honorários de médico não conveniado. Honorários do médico. Não houve a comprovação de que a rede credenciada possuía médicos especializados aptos à cirurgia de alta complexidade indicada à autora. Prova que era estritamente documental. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Urgência, complexidade e gravidade do quadro clínico devidamente comprovados nos autos. Inconformismo da autora. Recurso Adesivo. Danos Morais. Não ocorrência. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar a condenação. Honorários advocatícios. Alteração da base de cálculo. Fixação que deve observar o valor da condenação. RECURSO PRINCIPAL DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, unicamente no tocante à correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.